Tribunal: TJPA
Processo: 0004940-49.2004.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004940-49.2004.8.14.0051

APELANTE: OI- TELEMAR NORTE LESTE S/A , SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇAO AO STJ. TEMA 1.076 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO NORMA DO CPC/15. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE 8% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1-
Trata-se de retratação para adequar o julgado nos termos do art.85,§3º do CPC/15;

2-Ação executiva extinta após acolhimento dos embargos de execução. Ausência de fixação de honorários. Sentença recorrida. Acórdão fixa honorários advocatícios no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) com base no art.20, §4º do CPC/73;

3-Interposto de recurso especial. Provimento. Devolução dos autos à turma julgadora para realização do juízo de retratação de conformidade com o precedente nº.1.850.512/SP. Tema nº.1.076;

4-

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros do art. 85, caput, § 2º e incisos I a IV e com os preceitos delimitados no § 3º do referido artigo;

5- O valor da causa é superior a ao previsto no inciso I do §3º do art.85 do CPC/15 e nesse caso, deve observar a norma disposta no §5º do art.85 do CPC que determina a fixação do percentual dos honorários advocatícios de forma escalonada, observada a faixa inicial e naquilo que a exceder a faixa subsequente;

6- In casu, em atençao as normas do §§2º, 3º e 5º do art.85 do CPC/15, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, a fixação de percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, tudo na forma do § 5º do art. 85, do CPC.

7
-Em juízo de retratação, acórdão reformado, em ordem a modificar a condenação dos honorários advocatícios nos termos do art.85§§2º e 3º, I e II e §5º do CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em juízo de retratação, adequar o julgado nos termos dos §§2º e 3º , I e II e §5º do art.85 do CPC, exercendo o juízo de retratação constante no ID 8261509, fixando honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária-Plenário Virtual, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.e como terceira julgadora, a Exma.Desa.Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de juízo de retratação com lastro no art. 1.030, inciso II do CPC.

Na origem, trata-se de execução fiscal (proc. nº. 004940-17.2004.8.14.0051), ajuizada pelo Município de Santarém contra Telemar Norte Leste S/A, objetivando o pagamento de cobrança de taxa pelo uso e ocupação de solo em logradouros públicos, no período de julho a setembro de 2004, sendo fixado o valor da causa R$ 747.000,00 (setecentos e quarenta e sete mil reais) (ID 2700107- Pg.3-4).

Foram opostos embargos à execução que foram acolhidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança promovida pela Fazenda Municipal e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal, sendo arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) á título de honorários advocatícios.

Na ação executiva o juiz de primeiro grau deixou de condenar o Ente Municipal no pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual foi interposto recurso de apelação pela empresa Telemar Norte Leste S/A. O apelo foi provido para fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de honorários advocatícios (Id. 82615090- Pág.1-9).

SACHA CALMON – MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS, com fundamento nas alíneas a e c, do inciso III do art.105 da Carta Magna, interpôs Recurso Especial (ID 8507074- pág.1-13), requerendo a reforma parcial do acórdão que fixou honorários advocatícios em R$-8.000,00 (oito mil reais), com fundamento no CPC/73, para fixar a referida verba conforme previsto nos §§2º e 3º e 5º do CPC/15.

Contrarrazões do Recurso Especial (Id. 9332557 Pág.1-5).

A Vice- Presidência deste E.TJ admitiu o recurso especial e determinou a remessa do feito ao STJ (Id. 9872914 - Pág. 1-3).

O Recurso Especial foi provido para determinar que o Tribunal fixe os honorários de sucumbência, observando os percentuais e critérios estabelecidos no art.85, §3º do CPC/15 (Id. 11488643 - Pág. 1-10). Certificado o trânsito em julgado desta decisão (Id. 11488643 - Pág. 13).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A controvérsia posta em análise reporta a aplicação do caso, em exame, do entendimento firmado no Tema 1076 do STJ (Resp nº.1.850.512/SP), cuja tese ora reproduzo:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

In casu
, o acórdão objeto de retratação (Id. 8261509)
pautou-se em tese diversa
, eis que a fixação dos honorários advocatícios foi arbitrada com lastro
na equidade
, sob a égide do CPC/73, cuja ementa ora transcrevo:

"APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NAS DUAS AÇÕES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2- É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas. Precedente do STJ (REsp 1520710/SC – Tema 587);

3- Honorários advocatícios fixados, em apreciação equitativa, na monta de R$8.000,00 (oito mil reais) a teor dos
§§ 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73
;

4- Apelação conhecida e provida."

E, conforme o
decisum
exarado no Recurso especial procedo a novo exame da matéria tratada, isto é, dos honorários advocatícios, observado o
art.85,§3º do CPC/2015
, cujo trecho transcrevo (Id. 11488643 - Pág. 10).

Com isso, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
, para que promova novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO a ambos os recursos especiais, para determinar que o Tribunal de origem fixe os honorários de sucumbência, observando os percentuais e critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

O § 3º d
o art.85 do CPC/15, assim informa:

"§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º
e
os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimo
s;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico
obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Já o §2º do art.85 do CPC mencionado no caput do §3º acima colacionado dispõe que:

"§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)"

O Superior Tribunal de Justiça assentou que o proveito econômico obtido pelo contribuinte
é o próprio

valor da execução fiscal
, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo os honorários advocatícios observarem os parâmetros estampados no art.85, §2º, caput e incisos I a IV do CPC/15 e com os percentuais delimitados no §3º do referido dispositivo jurídico.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA
VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados.

2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a.Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.

3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.

4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012.

5.
Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem
.

6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) grifei"

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO AO VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS DA PARTE
. PROVEITO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do Particular para a Execução Fiscal, entendeu que o proveito econômico obtido, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, consistiria nos bens penhoráveis da parte excipiente e, sendo ela pessoa necessitada, esse proveito seria inestimável, permitindo a fixação equitativa dos honorários prevista no art. 85, §8o. do Código Fux.

2.
Contudo, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal
, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Nesse sentido:

AgInt no AREsp. 1.362.516/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; REsp. 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.10.2017; REsp. 1.671.930/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2017.

3. A circunstância de a executada ser pessoa necessitada não altera tal conclusão, porquanto, caso fosse parte legítima, responderia com seus bens presentes e futuros pelo pagamento integral da dívida, nos termos do art. 789 do Código Fux.
Assim, o proveito econômico não consiste no valor dos bens penhoráveis da excipiente, mas sim, ao valor correspondente a dívida pela qual ela deixou de ser responsabilizada. Em outras palavras, o proveito econômico com a extinção da execução em seu desfavor é a integralidade do que lhe estava sendo cobrado
.

4. Portanto, sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código Fux, devendo
os autos retornarem ao Tribunal de origem, para que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no art. 85, §§ 2o. e 3o. do Código Fux, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária então exigida.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no REsp n. 1.818.118/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019
.) grifo nosso"

Destarte, em atenção ao posicionamento da matéria pela Corte Superior e legislação em vigor, verifico que, no caso dos autos, o
proveito econômico
obtido pela Apelante representa o total do crédito buscado pelo Apelado/Município de Santarém que, na ação executória representa a
importância de R$747.000,00
(setecentos e quarenta e sete mil reais) conforme depreende-se do valor atribuído à causa (Id. 2700107 - Pág. 4).

In casu, verifica-se que o
valor da causa
é superior ao previsto no inciso I do § 3º do art.85 do CPC (
200 salários-mínimos
), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente conforme determina o
§5º da referida norma
.

“Art.85.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o
benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” grifei

Em sendo assim, considerando as normas do §§2º, 3º e 5º do art.85 do CPC/15, como o trabalho desenvolvido pelos causídicos da empresa Telemar, a baixa complexidade da causa, a documentação apresentada nos autos da ação executiva (petições), os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, a fixação de percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II),
ou seja, 8%
(oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, em atenção as referidas normas.

Ante o exposto
, em adequação do julgado aos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e §5º do art.85 do CPC, exerço juízo de retratação constante no ID 8261509 e fixo honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/03/2023